Tribunal: TJBA
Processo: 8006754-66.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006754-66.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GEFERSON SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM, CASSIO SANTOS MACHADO, ANA DE SOUZA CEDRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso extraordinário, por incidência do Tema 660/STF, diante de alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, fundada em supostas nulidades do procedimento penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há distinguishing apto a afastar a aplicação do Tema 660/STF, em razão de nulidades apontadas pelo agravante: (i) suposta violação ao art. 396-A, § 2º, do CPP, por nomeação da Defensoria Pública sem intimação pessoal para constituição de novo defensor; e (ii) alegada ausência de intimação pessoal para audiência, com supressão do interrogatório, à luz do art. 185 do CPP. III. Razões de decidir 3. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente da verificação de nulidades processuais e da regularidade de atos praticados sob normas do CPP, configura controvérsia de natureza infraconstitucional. 4. O exame das teses recursais demanda análise do encadeamento dos atos processuais, das intimações realizadas e da existência de prejuízo, com interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual afronta à Constituição, se existente, é apenas reflexa. 5. Mantém-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por subsunção do caso ao Tema 660/STF, que atribui à matéria os efeitos da ausência de repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, quando fundada na análise de nulidades processuais e na aplicação de normas do Código de Processo Penal, tem natureza infraconstitucional, incidindo o Tema 660/STF. 2. Inexistindo peculiaridade fático-jurídica apta a afastar o paradigma, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”; CPP, arts. 185 e 396-A, § 2º. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 8006754-66.2022.8.05.0022, em que figuram como Agravante GEFERSON SANTANA DOS SANTOS e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça